Tribunal: STF
Processo: ARE 1383376
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 2º; 37, caput, e inciso I; 40, §§ 3º,4º e 7º; e 202, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "Vislumbro dos autos que a autora aposentou-se aos 11/11/2016 e pretende garantir a complementação de sua aposentadoria, pela Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete, considerando o comprometimento da entidade municipal, conforme art. 3º da Lei n.º 4.496/2002.



    A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios têm o dever de conceder a seus servidores - excluídos os integrantes de cargo exclusivamente em comissão, empregos públicos e cargos temporários - aposentadoria segundo as regras específicas do art. 40 da CR/88.



    O Município de Conselheiro Lafaiete, por meio da Lei Municipal n° 4.496/2002,estabeleceu apenas a possibilidade de complementação do benefício, sem regulamentar a forma de custeio desta complementação. Todavia, a omissão inconstitucional do Poder Público não pode ser oposta ao servidor.



    Nesse sentido, a negativa de concessão da complementação de aposentadoria prevista na lei do Município de Conselheiro Lafaiete, considerando que a recorrida não está auferindo proventos integrais pelo INSS, seria um ato de lesão ao direito. (...)



    Lado outro, o próprio Município, reconhecendo não possuir o necessário regime próprio de previdência, editou a Leis nº 4496/2002, tendo, por meio desta, assumido a responsabilidade pela complementação das aposentadorias dos servidores, até que referido regime seja implantado.



    Ademais, é certo que o Município não pode arcar com a complementação de aposentadoria de seus servidores, por extenso lapso de tempo e com os recursos próprios da Fazenda, sob pena de inviabilização financeira.



    Não obstante, a omissão inconstitucional do Poder Público tem como consequência apossibilidade de responsabilização do agente faltoso, não podendo ser, em nenhuma hipótese, imposta ao servidor, que para ela não concorreu.



    No caso sub examine, verifica-se através dos documentos colacionados aos autos, que o benefício da recorrida realmente está sendo pago pelo INSS, mas em valor inferior ao que faria jus,incumbindo à municipalidade, em tese, a respectiva complementação, nos termos da norma supracitada."



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente